Tribunal: TJES
Processo: 5016921-45.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016921-45.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA LAURENCO DIAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016921-45.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
CLAUDIA LAURENCO DIAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. 373, II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que recebeu uma ligação da requerida oferecendo um novo plano de telefonia e que aceitou a oferta, aduz que no mesmo dia verificou que não estava recebendo ligações e entrou em contato com a requerida e a mesma informou que a linha da autora estava suspensa. Sustenta a autora que a suspensão da linha trouxe diversos prejuízos a mesma tendo em vista ser cabeleireira e o telefone ser seu meio de comunicação com seus clientes.

A requerida em sede de contestação (id 5309876) sustenta que a linha da autora foi suspensa pois a mesma não teria efetuado o pagamento da conta de telefone com vencimento em 26/05/2022.

A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado sustentando ausência de falha na prestação de serviços, anexando junto ao recurso telas sistêmicas, aduzindo inexistência de fato ensejador de danos morais e requerendo subsidiariamente a minoração dos danos morais e que as astreintes caso sejam aplicadas que sejam em patamar razoável.

É o sucinto relatório, embora dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

De início, verifico que a relação jurídica vertida nos autos é de consumo, e desta forma o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Após análise detida dos autos, verifico que a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, todavia a parte recorrida comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Do compulsar dos autos, verifico que a parte recorrente traz aos autos telas sistêmicas como forma de justificar a suspensão da linha telefônica da autora, todavia telas sistêmicas sozinhas sem a presença de outras provas que corroborem com os fatos apresentados pela defesa não tem como condão de demonstrar veracidade, tendo em vista se tratar de prova unilateral.

Vejamos a jurisprudência:

Apelação cível. Conta bancária. Poupança. Saques. Comprovação. Ausência. Tela Sistêmica. Prova unilateral. Impossibilidade. Restituição. Dano material. Moral. Configurado. 1. É revestido de de fragilidade "prints" de tela sistêmica por tratar-se de prova unilateral, não sendo possível assegurar-se a sua idoneidade. 2. Não se desincumbindo a instituição financeira do ônus que lhe competia, resta caracterizado o dever de indenizar. 3. Na quantificação da reparação do dano moral há de se observar a atividade, a condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor em suportar o encargo, sem dar azo ao enriquecimento sem causa, atendendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM - AC: 06082797120198040001 Manaus, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 01/06/2004, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

Desta forma, verifico que a parte autora por outro viés traz aos autos diversos protocolos (ID 5309859) o que demonstra que a linha telefônica da autora permaneceu suspensa por período injustificado mesmo após a mesma entrar em contato com a requerida, sendo assim evidente falha na prestação de serviço. Neste sentido verifico que os danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) foram arbitrados em montante dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)